Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719219-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: MARISTELA DE MELO NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NILTON ISMAEL ROSA, apontando vícios na decisão de ID 17210091, a qual não conheceu o agravo de instrumento interposto na ação rescisória. Relata que o agravo de instrumento deveria ter sido distribuído a relator diverso, que não tivesse interesse no resultado do julgamento, como aponta ser o caso desta relatoria, uma vez que não pode o magistrado julgar recurso interposto contra sua própria decisão. Assevera que o alerta feito na petição foi ignorado pelo Setor de Distribuição, encaminhando o recurso ao relator, que igualmente ignorando as premissas invocadas pelo agravante/embargante, recebeu o recurso e ainda o nominou incorretamente de agravo interno, o que caracteriza o erro material. Sustenta que a decisão ainda padece de obscuridade e contradição ao cotejar o agravo de instrumento com o agravo interno, numa verdadeira confusão teratológica, bem como ao afirmar que o agravo de instrumento é recurso para atacar decisão interlocutória de primeiro grau, entendimento esse que não se coaduna com o art. 1.015 do CPC. Salienta que a decisão se torna ainda mais obscura ao ignorar o cabimento do agravo de instrumento para ato que indefere o pedido de gratuidade da justiça, previsão contida no inciso V do referido dispositivo legal, como é a hipótese dos autos. Menciona doutrina sobre o tema, asseverando que não há comentários ou exegese sobre o art. 1.015 do CPC que limite o agravo de instrumento somente para as decisões de primeiro grau, o que joga por terra os argumentos do ato ora embargado, o qual se encontra não fundamentado ou com fundamentação insuficiente, impondo-se sua nulidade, por ofensa ao art. 489, § 1o, IV, CPC e art. 93, IX, da CF. Quanto ao vício de omissão, destaca que a decisão ora embargada ignora que o agravo de instrumento é recurso de fundamentação livre, conforme doutrina que colaciona, discorrendo sobre referido recurso. Por outro lado, aduz que se a via eleita é inadequada, deveria ter sido aplicado o princípio da fungibilidade, recebendo o agravo de instrumento como agravo interno, o que evidencia outra obscuridade na decisão embargada. Alega ter a impressão de que a intenção do relator é evitar o julgamento do recurso pelo colegiado, tentando barrar, ao arrepio da lei, o seguimento dos agravos, seja na qualidade de instrumento ou interno, o que não se coaduna com a boa prática para entrega da prestação jurisdicional justa e correta. Declina outras impressões a respeito deste relator, rememorando fato ocorrido em sessão de julgamento da 5a Turma Cível, sentindo-se perseguido há mais de ano, entendendo que o julgador deveria se declarar impedido de julgar qualquer processo sob o patrocínio do embargante. Acrescenta, ainda, que houve ofensa aos arts. 9o e 10 do CPC, bem como o parágrafo único do art. 932 do mesmo diploma, pois nem se tentou dialogar com o autor do agravo, agindo de forma contrária ao que determina a lei, decidindo sobre o recurso sem que houvesse primeiro a manifestação da parte. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para anular a decisão embargada, determinando o encaminhamento dos autos à Distribuição para redistribuição aleatória do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal deste relator, o que autoriza o seu julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Inicialmente, é preciso esclarecer que inexiste qualquer animosidade por parte deste relator com o patrono que atua em causa própria nestes autos, tampouco relacionei, ao receber o processo em distribuição aleatória, o seu nome aos fatos ora narrados, referentes ao julgamento da 5a Turma Cível, em que agi como presidente daquele Colegiado. Com efeito, para este julgador, o processo não tem rosto, mas, sim, os fatos que são apresentados pela parte para que se diga o direito a eles relacionados, tal como preceituado no brocardo latino da mihi factum dabo tibi jus. Desse modo, não vislumbro nenhuma causa de impedimento ou suspeição para atuar no presente feito. Quanto aos vícios apontados pelo embargante, melhor sorte não lhe assiste. A decisão que não conheceu do agravo de instrumento se mostra suficientemente clara e fundamentada ao valer-se dos dispositivos legais que disciplinam o agravo de instrumento e o agravo interno, o que afasta, de plano, a alegada nulidade por falta de fundamentação. No que concerne à não aplicação do princípio da não surpresa, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que "o fundamento ao qual se refere o artigo 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico – circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação –, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)". O acórdão encontra-se assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE.CONTRADIÇÃO.INEXISTÊNCIA.PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) – grifo nosso. Desse modo, o julgador não está obrigado a colher manifestação prévia da parte quando o julgamento da matéria limita-se à aplicação da lei. Tanto assim que o parágrafo único do art. 932 do CPC refere-se à vício sanável, hipótese que não é a destes autos. Notadamente, o mecanismo recursal previsto no diploma processual tem sua própria lógica interna ao disciplinar que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, o que se torna inviável o seu cabimento na hipótese em que o processo onde proferida a decisão que é objeto do instrumento já se encontra no tribunal. Nessa mesma perspectiva, em se tratando de processo que já se encontra no tribunal há previsão expressa de cabimento do agravo interno contra a decisão proferida pelo relator (art. 1.021 do CPC), como claramente mencionado na decisão ora embargada. Em se tratando de erro grosseiro, não há como se aproveitar o recurso, aplicando-se o princípio da fungibilidade, uma vez que o agravo de instrumento é recurso autônomo, de livre distribuição, ao passo em que o agravo interno é interposto nos próprios autos em que proferida a decisão que se quer ver reformada, sendo submetido ao colegiado. Sobre o tema, destaco jurisprudência deste tribunal: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É manifestamente incabível a interposição de apelação contra acórdão que julga improcedente o pedido em ação rescisória. Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Recurso não provido. Unânime. (Acórdão 1247179, 07042518720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 2. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1244493, 00263041320138070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Infere-se, pois, que a decisão ora embargada não possui os vícios apontados pelo embargante. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Brasília, 11 de julho de 2020 20:50:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator